Tribunal: TJMT
Processo: 1038184-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038184-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Contra a liberdade pessoal, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), DOUGLAS ALEXANDRE DE PAULA TONHOLO - CPF: 038.702.950-82 (PACIENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (IMPETRANTE), 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), YANNY MARION RENGEL ALFONZO - CPF: 719.079.771-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE VISITAS AO FILHO MENOR. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA OFENDIDA PELA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus

impetrado
pelo paciente
contra decisão pro
latada
pela 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá (MT) que, em sede de medidas protetivas de urgência, determinou o afastamento do lar, proibição de contato com a ofendida e suspensão do direito de visitas ao filho menor, após representação formulada por sua ex-companheira.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se subsiste o fundamento legal e fático para manutenção da medida protetiva que suspendeu o direito de visitas ao filho menor, diante da superveniência de manifestação expressa da ofendida no sentido de não desejar a continuidade das medidas cautelares.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão originária fundamentou-se em relatos consistentes de violência doméstica, justificando o deferimento das medidas com base no art. 22 da Lei n. 11.340/2006.

2.
Superveniência de manifestação espontânea da ofendida, por meio de termo de declaração prestado à Defensoria Pública, no qual afirma não desejar a continuidade das medidas e declara não haver risco atual por parte do paciente.

3.
Princípios do contraditório, do devido processo legal e da proporcionalidade impõem a revisão das medidas excepcionalmente impostas, quando desaparecido o fundamento de risco.

4.
Direito da criança à convivência com ambos os genitores deve ser preservado, à luz do melhor interesse do menor, quando não há elementos que indiquem ameaça à integridade física ou psicológica.

5.
Inexistindo fato superveniente que justifique a manutenção das medidas, deve-se ratificar a liminar deferida anteriormente, com a consequente revogação das cautelares impostas.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“
1. A superveniência de manifestação espontânea da vítima, no sentido de não mais desejar a continuidade das medidas protetivas de urgência, aliada à inexistência de risco atual, autoriza a revogação da suspensão do direito de visitas, garantido o direito fundamental à convivência familiar.

2. A manutenção de medida cautelar excepcional, sem subsídio fático contemporâneo e sem risco à integridade da vítima, viola os princípios da proporcionalidade e da legalidade
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 226, § 8o; Lei n. 11.340/2006,
arts
. 5o, 18, 22 e 23; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS ALEXANDRE DE PAULA TONHOLO
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara esp. de violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá (MT), nos Autos n. 1020526-85.2025.8.11.0042, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira do paciente Y.M.R.A., sob a justificativa de resguardar sua integridade física e psicológica.

Consta dos autos que, em 14 de outubro de 2025, a Sra.
Y.M.R.A.
, ex-companheira do paciente e mãe de seu filho, formulou representação policial, relatando episódios de violência psicológica e privação de liberdade, culminando no deferimento imediato de medidas protetivas, consistentes em afastamento do lar, proibição de contato com a ofendida e suspensão do direito de visitas ao filho menor.

Em suas razões, a impetrante alega, em síntese: (i) que a decisão atacada violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade, ao suspender o direito de visitas sem qualquer elemento concreto de risco à criança; (
ii
) que a medida protetiva extrapola os limites da Lei Maria da Penha, pois não compete à Vara de Violência Doméstica deliberar sobre a convivência
paterno-filial sem laudo técnico ou manifestação do juízo natural da causa, qual seja, a Vara da Família; (
iii
) que inexiste nos autos qualquer indício de violência dirigida à criança, sendo a suspensão das visitas medida de natureza punitiva, com duração indefinida, em afronta ao melhor interesse do menor.

P
leiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão no ponto em que impede o contato do paciente com o filho, restabelecendo-se o regime de visitas, ainda que de forma supervisionada.

Com tais argumentos, requer liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão no ponto em que impede o contato do paciente com o filho, restabelecendo-se o regime de visitas, ainda que de forma supervisionada, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento do constrangimento ilegal e o restabelecimento do direito à convivência entre o paciente e seu filho.

Juntou documentos (Ids. 325364384 a 325364386, 325364390, 325481372 e 325481374).

Liminar deferida por este Relator (Id.
325703885
).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (Id.
326717879
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça A
driano Augusto
Streicher
de Souza
, manifesta-se pela concessão

da ordem
,
ratificando integralmente a liminar deferida
(Id.
327653859
).

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor
DOUGLAS ALEXANDRE DE PAULA TONHOLO
,
que se insurge contra decisão
que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira do paciente Y.M.R.A
.
,
consistentes em afastamento do lar, proibição de contato com a ofendida e suspensão do direito de visitas ao filho menor
.

A
impetrante sustenta que a decisão que impôs medidas protetivas violaria o devido processo legal, notadamente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade, ao impor restrições ao convívio entre pai e filho menor sem qualquer indício concreto de risco à criança e sem prévia manifestação do juízo com competência natural para matérias de guarda e visitas, qual seja, a Vara de Família.

No caso dos autos, o Juízo de origem deferiu medidas protetivas de urgência, com base nos elementos trazidos pela vítima e na necessidade de proteção de sua integridade física e psicológica. Conforme decisão de Id. 325364390 – p. 38-50, a magistrada considerou que:

Trata-se de Pedido de Providências Protetivas formulado por Y. M. R. A, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de DOUGLAS ALEXANDRE DE PAULA TONHOLO, sustentando, em resumo, que foi vítima de violência doméstica praticada pelo representado. A requerente relata que:

“
QUE DIVERSAS VEZES A AGREDIU FISICAMENTE, COM EMPURRÕES, QUE, QUANDO FICA ESTRESSADO ELE A EMPURRA, PUXA OS CABELOS E A JOGA NO CHÃO, ALÉM DE PROFERIR XINGAMENTOS VISANDO DIMINUI-LA. XINGA A COMUNICANTE DE MERDA, FALA QUE ELA "NÃO VALE NADA" QUE É UMA BABACA, FILHA DA PUTA
. QUE DOUGLAS É
USUÁRIO DE MACONHA
E TAMBÉM
COSTUMA INGERIR BEBIDAS ALCOÓLICAS TODOS OS DIAS, ALÉM DISSO,
DOUGLAS É EXTREMAMENTE DOMINADOR. QUE FICA COM OS CARTÕES DA COMUNICANTE E ADMINISTRA SUA CONTA, QUE TEM O APLICATIVO DA CONTA DA COMUNICANTE E QUER SATISFAÇÃO DE QUALQUER GASTO QUE ESTA FAÇA, MESMO COM SEU PRÓPRIO DINHEIRO
, ELE A QUESTIONA E FALA QUE ELA NÃO PODE GASTAR COM NADA PORQUE O DINHEIRO E PARA PAGAR AS CONTAS. QUE FALA PARA ELA QUE O DINHEIRO DA COMUNICANTE É DELES E CONTROLA CADA CENTAVO. QUE ELE FAZ AS COMPRAS DE MANTIMENTOS, MAS QUANDO ACABA ELA TEM QUE ESPERAR ENTRAR O DINHEIRO DELA NA CONTA PARA QUE ELE FAÇA NOVA COMPRA.
QUE COSTUMA ESCONDER O APARELHO CELULAR DA COMUNICANTE E FALA PARA ELA QUE ELE PODE FAZER ISTO PORQUE FOI ELE QUEM LHE DEU DE PRESENTE.
QUE, DESDE QUE ELA ENTROU DE LICENÇA MATERNIDADE E PASSOU A FICAR EM CASA, AS BRIGAS SE INTENSIFICARAM E
DOUGLAS COMEÇOU A TRANCÁ-LA EM CASA TODAS AS VEZES QUE BRIGAM SENDO A ÚLTIMA VEZ NO SÁBADO 11/10/2025
.
QUE ELE SAI PARA TRABALHAR E A DEIXA TRANCADA EM CASA SEM PODER SAIR POIS ELE DEIXA ELA SEM A CHAVE DA CASA E ESCONDE SEU CELULAR PARA QUE ELA NÃO SE COMUNIQUE COM NINGUÉM
. AFIRMA A COMUNICANTE QUE SEMPRE QUE FALA QUE ELA QUER IR EMBORA ELE FALA PARA ELA QUE ELA NÃO PODE PORQUE ELE NÃO DÁ PERMISSÃO E QUE SEM A PERMISSÃO DELE POR ESCRITO ELA NÃO PODE SAIR DA CIDADE.
QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO, ELA DE FATO ACREDITAVA QUE PRECISAVA DA PERMISSÃO DELE PARA SAIR POIS É ESTRANGEIRA (VENEZUELANA) E NÃO CONHECE AS LEIS DO BRASIL.
DECLARA QUE HA ALGUM TEMPO ELA JÁ DESCONFIAVA DA TRAIÇÃO DE DOUGLAS E QUE NA DATA 14/10/2025 POR VOLTA DAS 03:00 HORAS ENCONTROU TROCA DE CONVERSAS EXTRACONJUGAL NO CELULAR DE DOUGLAS. DECLARA QUE DIVERSAS CONVERSAS ENTRE ELE E OUTRA MULHER, INCLUSIVE COM DECLARAÇÕES QUE DEIXAM CLARO UM RELACIONAMENTO ÍNTIMO. QUE A COMUNICANTE ENTÃO ACORDOU DOUGLAS PARA TOMAR SATISFAÇÃO E ELE FICOU MUITO ESTRESSADO, QUE ENTÃO PARA TOMAR O APARELHO CELULAR QUE ESTAVA COM ELA,
O CASAL ENTROU EM LUTA CORPORAL, QUE ENTÃO ELA ARRANHOU ELE PARA SE
DEFENDER POIS
ELE ESTAVA LHE AGREDINDO PARA OBTER O APARELHO CELULAR, SENDO QUE ELA ESTAVA COM O SEU FILHO NO COLO
. QUE ENTÃO ELE
XINGOU ELA
DE FILHA DA PUTA FALOU QUE ELA É MENTIROSA E LOUCA, QUE, DEPOIS DO OCORRIDO, ELE COMEÇOU A ESPALHAR MENTIRAS SOBRE A COMUNICANTE, FALANDO PARA AMIGOS E CONHECIDOS QUE A COMUNICANTE É DESEQUILIBRADA E NÃO TEM CONDIÇÃO PSICOLÓGICAS DE CUIDAR DO FILHO E QUE ELA PODE MACHUCAR A CRIANÇA.
A COMUNICANTE ACREDITA QUE ELE ESTÁ ESPALHANDO ESSES COMENTÁRIOS PORQUE QUER TOMAR O FILHO
, CASO ELA VÁ EMBORA, POIS SEMPRE FEZ
AMEAÇAS DE QUE CASO SEPARASSEM, ELE FICARIA COM O FILHO. AFIRMA A COMUNICANTE QUE APESAR DE TODOS OS ABUSOS COMETIDOS POR DOUGLAS E DO RELACIONAMENTO EXTREMAMENTE TOXICO, ELA EVITOU DENUNCIAR, ATÉ MESMO POR CAUSA DO FILHO QUE AINDA É PEQUENO, PORÉM JÁ NÃO AGUENTA MAIS TAL SITUAÇÃO” (...)

No caso, a requerente solicitou pedido de medida protetiva, os pedidos liminares caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar e, por isso, para seu deferimento se faz necessário que a requerente demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). O art. 226 da Constituição Federal, em seu § 8o, prevê que a família, deve ter especial proteção do Estado e que este assegurará assistência à família criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Por sua vez, o art. 3o da Lei n. 11.340/06, assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, cabendo ao poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (§1o do art. 3o). Na espécie, por meio da análise do Boletim de Ocorrência,
verifica-se, a princípio, nessa fase de cognição não exauriente, que se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a mulher
, amoldando-se o fato ao preceptivo do art. 5o da Lei n. 11.340/06, restando, pois, demonstrado o fumus boni iuris. De acordo com o art. 5o da Lei n. 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Essa referida violência de gênero é a violência física, sexual e psicológica contra a mulher. É manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres e decorre de uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher. É importante consignar que, recentemente, o Brasil foi condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Márcia Barbosa de Souza, a qual foi vítima de feminicídio em 1998. Na sentença, o Brasil foi condenado em razão da utilização de estereótipos negativos em relação à vítima, por não investigar e julgar a partir da perspectiva de gênero, pela aplicação indevida das Recomendações emitidas pelo Comitê sobre a Eliminação de Discriminação contra as Mulheres da CEDAW (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher). Desta forma, o que cabe ao Judiciário é a proteção dos direitos das mulheres e o uso de convenções
internacionais de proteção aos direitos humanos para fundamentar suas decisões. Fonte de inspiração para a Lei 11.340, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, “Convenção de Belém do Pará”, em seu art. 1o prevê que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. A discriminação é um elemento sempre presente quando se trata de violência de gênero. Assim, deve ser assegurado pelo Poder Judiciário especial proteção à vítima observando a Constituição da República e a Lei no 11.340/2006. Importante ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, em que avança na interpretação do direito com lente de gênero, e com isso reforça-se que, no contexto doméstico, existem comportamentos que perpetuam a violência de gênero e que devem ser interrompidos por meio de decisão judicial, como nos autos. Em sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e inc. V, da Lei n. 11.340/06. Assim dispôs o enunciado 45 FONAVID “as medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos (Aprovado no IX FONAVID – NATAL – RN). (...) Quanto ao risco de dano (periculum in mora),
observa-se que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa, impondo-se o deferimento do pedido com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas investidas do autor da violência
, justificando-se, portanto, a urgência na concessão das medidas colimadas. (...) Desta forma, restam demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, de modo que deve ser conhecido o expediente. Ante o exposto,
concede-se o pedido da ofendida, aplicando as seguintes medidas protetivas
:

AFASTAMENTO DO AUTOR DA VIOLÊNCIA DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei no 11.340/2006), restando, desde já, deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3o, da Lei no 11.340/2006).

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).

RECONDUÇÃO DA OFENDIDA AO RESPECTIVO LAR E DOMICÍLIO, APÓS O AFASTAMENTO DO AUTOR DA VIOLÊNCIA (art. 23, II, da Lei no 11.340/2006).

ENCAMINHAMENTO DA OFENDIDA E DEPENDENTES AO PROGRAMA OFICIAL DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO (ART. 23, I, DA LEI No 11.340/2006).

DEFIRO A SEPARAÇÃO DE CORPOS.

DEFIRO o pedido de Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher), devendo a vítima baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone e buscar o código na delegacia onde solicitou as medias, no site ou no seu e-mail cadastrado, para desta forma, ativar o botão do pânico em seu celular.

DEFIRO o pedido de encaminhamento para a Casa de Amparo. Visando a conscientização do agressor e a modificação do ciclo de violência complemento as medidas protetivas aplicando a "RECOMENDAÇÃO DE COMPARECIMENTO DO AGRESSOR no grupo reflexivo “PAPO DE HOMEM PARA HOMEM” da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. O agendamento deverá ser
feito no prazo de 05 (cinco) dias, por meio dos seguintes telefones: (65) 98173-0675 e (65) 98173-0326. O autor da violência deverá comprovar a sua participação nos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias.

DEFIRO o pleito de suspensão de visitas a dependente menor.

DEIXO DE FIXAR prazo de vigência das medidas protetivas de urgência deferidas, vez deve vigorar enquanto persistir a situação de risco da requerente (...) (grifos meus).

Em sede liminar, este Relator deferiu o pedido formulado pela defesa,
diante da superveniência de fato novo relevante, consistente na manifestação expressa da ofendida, Sra. Y.M.R.A., no sentido de que
não deseja a manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas
, nos seguintes termos:

No tocante à análise concreta dos fatos, nesse momento processual conclui-se pela presença de elementos suficientes
à concessão da medida liminar pleiteada
, notadamente diante da superveniência de fato novo relevante, consistente na manifestação expressa da ofendida, Sra. Y.M.R.A., no sentido de que
não deseja a manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas
.

Conforme termo de declaração emitido pela Defensoria Pública no dia 29 de outubro de 2025 (Id. 325481374), a própria vítima esclarece, de forma inequívoca e espontânea, que não pretende dar seguimento à representação criminal, tampouco propor queixa-crime ou ação cível, declarando ainda que o Sr. Douglas Alexandre de Paula
Tonholo
não lhe oferece risco no momento.

Ressalte-se que, embora a decisão originária tenha sido prolatada com base em declarações iniciais prestadas pela vítima, e no contexto do deferimento célere e cautelar de proteção,
é prerrogativa da própria parte ofendida, no uso de sua autonomia e discernimento, reavaliar a necessidade de tais medidas e manifestar o não interesse em sua manutenção
, desde que não evidenciado abuso, coação ou simulação, o que não se apresenta no
caso em tela.

Ademais, consta que a vítima comunicou à genitora do paciente – sogra da declarante –
que autorizaria visitas do Sr. Douglas ao filho menor do casal,
a ocorrerem em sua própria residência, revelando sua anuência com o restabelecimento do convívio paterno-filial, inclusive em âmbito doméstico.

Diante disso, verifica-se que a manutenção das medidas protetivas, em especial aquela que suspende o direito de visitas do genitor ao filho menor, configura-se, no momento, desprovida de substrato fático contemporâneo e, portanto, desarrazoada.

Cabe, ao Poder Judiciário, zelar, com igual zelo, pela integridade da mulher em situação de violência, quanto pelo respeito aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da proporcionalidade,
sobretudo quando se constata a superação do quadro de risco original que motivou a concessão da tutela estatal excepcional.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido liminar vindicado em favor de
Douglas Alexandre de Paula
Tonholo
, com a finalidade de revogar as medidas cautelares anteriormente impostas
(Id.
325703885
).

Para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação.

A manifestação espontânea da ofendida quanto ao desejo de não manter as medidas cautelares, aliada à declaração de que o paciente não representa risco atual à sua integridade, desmonta os fundamentos anteriormente invocados pela autoridade coatora para suspender o contato entre o pai e seu filho.

Portanto, ausente risco atual à vítima, e evidenciado o desejo inequívoco desta pela cessação das medidas protetivas, além da necessidade de garantir o direito fundamental da criança à convivência com ambos os genitores, mostra-se adequada a concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar
e

CONCEDO A ORDEM
em favor de
Douglas Alexandre De Paula
Tonholo
, para revogar as me
di
das protetivas de urgência,
não obstando que possam surgir novos elementos durante as investigações que alterem a situação e justifiquem novo pedido de medida
s

protetivas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025